Tribunal: TJSP
Processo: 0012767-76.1998.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA - REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA CONTRA O RESPECTIVO SÓCIO-GERENTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, está em desconformidade à jurisprudência do C. STJ (REsp no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA - REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA CONTRA O RESPECTIVO SÓCIO-GERENTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, está em desconformidade à jurisprudência do C. STJ (REsp no 1.201.993/SP; Tema no 444; Itens nos II e III). 2. Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da pessoa jurídica executada, ante a inocorrência de prescrição intercorrente, reconhecida. 3. Adequação do v. acórdão original recorrido à jurisprudência consolidada perante o C. STJ, nos termos do disposto no artigo 1.040, II, do CPC/15, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.